Tribunal: TJMT
Processo: 1001167-18.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001167-18.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), NATALIA FACIROLLI SILVA - CPF: 047.215.911-95 (AGRAVADO), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

–

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

–

TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA

–
FORNECIMENTO DE CÂMARA HIPERBÁRICA – TRATAMENTO NECESSÁRIO PARA DIMINUIR OS RISCOS PÓS-CIRURGICOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Não se vislumbra qualquer desacerto na decisão combatida, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e a urgência da medida, que decorrem das obrigações contratuais da agravante e das complicações decorrentes do quadro infeccioso pós-cirúrgico da redução de mamas, da qual a agravada está acometida, conforme esmiuçado no laudo médico.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela UNIMED CUIAB
Á
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Pedido Liminar em Antecipação de Tutela c/c Indenização por Dano Moral no. 1016752-38.2023.8.11.0003, ajuizada por NATALIA FACIROLLI SILVA, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou
que
a parte
demandada
, ora agravante,
autorize e custeie a realização d
as
10 sessões de câmara hiperbárica

da

agravada
, conforme prescrição médica.

Para tanto, aduz a agravante que a decisão recorrida deve ser suspensa, sobretudo porque não há previsão contratual ou qualquer obrigatoriedade imposta pela ANS – Agência Nacional de Saúde para o custeio do procedimento pleiteado
.

Sustenta que
também
não há urgência,
uma vez que que apenas
configuram atendimento de emergência
os caso
s que
apresenta
m risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis, o que não
ocorre na hipótese
dos autos.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que
deferiu o
pedido de tutela de urgência e determinou
que
a parte requerida, ora agravante,
a
utorize
/custei
e
a realização de
10 sessões de câmara hiperbárica
, na forma prescrita pelo médico assistente da autora, ora agravada.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Assim, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra qualquer desacerto na decisão combatida, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e a urgência da medida,
que decorrem das obrigações contratuais da agravante e das complicações decorrentes do quadro infeccioso pós-cirúrgico d
a
redução de mamas
, da qual a agravada está acometida, conforme esmiuçado no laudo médico no id n. 135486294.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE EM COMPELIR A OPERADORA A CUSTEAR
TRATAMENTO - OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA - PRESCRIÇÃO MÉDICA - RECUSA NO CUSTEIO - PROCEDIMENTO AUSENTE DO ROL DA ANS - ABUSIVIDADE CARACTERIZADA - RISCO À SAÚDE E DESENVOLVIMENTO DO PACIENTE
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos. O Rol de Resoluções da ANS é exemplificativo, de maneira que não se pode excluir um tratamento simplesmente por não constar na lista da ANS.

(TJ-MT 10015272120228110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 09/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE - PROCEDIMENTO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS - PRESENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PLANO DE SAÚDE - PROCEDIMENTO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS - PRESENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE - PROCEDIMENTO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS
- PRESENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE - PROCEDIMENTO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA -- TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS - PRESENÇA. O art. 300 do CPC/15 autoriza a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano à parte. O e. STJ confirmou orientação no sentido de que "revela-se abusivo o preceito excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico, indicado pelo médico que acompanha o paciente, voltado à cura de doença efetivamente coberta" (
AgRg
no
AREsp
n. 835.326/SP). A condição de saúde do paciente remete, por si só, a sua gravidade, o que revela a urgência do provimento. Recurso desprovido. (TJ-MG - AI: 10000191582667001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 11/03/2020, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/03/2020)

Assim, na hipótese dos autos, não se verifica qualquer argumento capaz de s
ubjugar
os fundamentos da decisão hostilizada, tendo em conta o preenchimento dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência deferida
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024